Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-78.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006663-78.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIO GONCALVES - CNPJ: 30.135.519/0001-48 (APELANTE), THAYLISE FRANCA DOS SANTOS - CPF: 036.360.761-75 (ADVOGADO), GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 11.031.824/0001-45 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 11.031.824/0002-26 (APELADO), GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 11.031.824/0003-07 (APELADO), SOLO REPRESENTAÇÕES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE NÃO DECAIU DA PARTE MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente do que acontece com a pessoa física, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, apenas objetiva, ou seja, o juízo de terceiros sobre os atributos de outros; assim, para configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CÉLIO GONÇALVES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em face de
GEO Clean Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., e Outras
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar as rés a indenização a parte autora “na quantia de R$ 5.530,98 (cinco mil, quinhentos e trinta reais e noventa oito centavos), equivalente a 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação em favor das rés, com correção monetária pelo INPC a contar da rescisão do Contrato de Representação Comercial (06/02/2019), assim como em R$ 3.371,81 (três mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta um centavo), a título de comissões de vendas não quitadas pelas representadas, com correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda, acrescidas em ambos os casos de juros de mora 1% a.m., a contar da citação válida.”, além da condenação às custas processuais e honorários advocatícios fixados da seguinte forma: “tendo a parte autora decaído em grande parte dos pedidos, arbitro o ganho de causa em seu favor de 20% e de 80% às requeridas, percentuais que nortearão o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”.

O apelante defende ser devida a indenização por danos morais, ao argumento de que restou reconhecido do descumprimento de obrigações contratuais, deixando de promover repasses de remuneração mensal, ajuda de custo, tampouco comissão sobre venda de bens; também houve rescisão sem motivo e sem pré-aviso de 30 dias; que ficou em extrema desvantagem. Ademais, as apeladas não quiserem resolver a questão de forma administrativa.

Ainda pontua: “Agravamento da situação profissional e pessoal do representante da Apelante: O representante legal da Apelante, como mencionado na exordial, experimentou além dos prejuízos financeiros significativos, danos extrapatrimoniais, vez que foi atingido em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passou por dor, se sentiu humilhado e constrangido, tendo assim os seus sentimentos violados.”

Nestes termos, requer a condenação em danos morais.

Ainda, defende indevida sucumbência recíproca, posto que a apelada por meio de suas ações e omissões foi a única responsável pela instauração da ação.

Assim, requer seja afastada a sucumbência recíproca, com a responsabilidade exclusiva das rés.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Foi deferida a justiça gratuita na fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CÉLIO GONÇALVES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em face de
GEO Clean Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., e Outras
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar as rés a indenização a parte autora “na quantia de R$ 5.530,98 (cinco mil, quinhentos e trinta reais e noventa oito centavos), equivalente a 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação em favor das rés, com correção monetária pelo INPC a contar da rescisão do Contrato de Representação Comercial (06/02/2019), assim como em R$ 3.371,81 (três mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta um centavo), a título de comissões de vendas não quitadas pelas representadas, com correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda, acrescidas em ambos os casos de juros de mora 1% a.m., a contar da citação válida.”, além da condenação às custas processuais e honorários advocatícios fixados da seguinte forma: “tendo a parte autora decaído em grande parte dos pedidos, arbitro o ganho de causa em seu favor de 20% e de 80% às requeridas, percentuais que nortearão o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”.

Pois bem,

Sem delongas não tenho entendimento divergente do juízo da causa quanto aos danos morais.

Para ilustrar, transcrevo:

“Outrossim, a condenação das requeridas em indenizar a requerente em danos moras, na espécie dos autos, igualmente, não comporta acolhimento.

O mero descumprimento do Contrato de Representação Comercial e objeto da lide, sem outros elementos que demonstrem de forma inequívoca a violação a honra objetiva da empresa autora, por si só, não configura ato ilícito a ensejar a condenação das demandadas em indenizá-la a título de danos morais.

In casu, para que haja o dever de indenizar, é necessário a comprovação de que o ato ilícito praticado pelas requeridas tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, consoante disciplina a Súmula n° 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, situação, porém, não identificada nos autos.

Sobre o tema, colho o aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DA AUTORA CONTRA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS AOS CONTRATOS OBJETO DE RESOLUÇÃO – PRECLUSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – É vedado ao órgão recursal conhecer de questões não apreciadas na sentença impugnada, porque alegadas após a prolação do ato decisório. II – Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção da honra objetiva.” (TJ-MT 10347429820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)”.

Como se vê, restou reconhecido na sentença que houve descumprimento de exigência contratualmente estabelecida de comunicação prévia, de mínimo de 30 dias, ultrapassado tal período, dever de indenizar o apelante equivalente ao tempo que exerceu a representação em favor das apeladas e, ainda, valores de comissões não recebidas, de modo que as condenações envolvem questões contratuais e não ofensa à honra objetiva.

A respeito, calha registrar que diferentemente do que acontece com a pessoa física, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, apenas objetiva, ou seja, o juízo de terceiros sobre os atributos de outros; assim, para configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

Escorreita, portanto, a sentença.

Quanto à sucumbência, verifico que a parte pleiteou declaração da rescisão contratual, de forma imotivada e unilateral; indenização pela rescisão sem justa causa; indenização por danos materiais: comissões vencidas, salário em atraso, ajuda de custa, média de aluguel de carro e brindes previamente autorizados para clientes no importe de R$ 52.221,81 e danos morais.

Destes, quatro dos pedidos dentro dos danos materiais não foram acolhidos, assim como os danos morais; assim,
escorreita a sentença
que fixou a cargo do apelante 20% da sucumbência, posto que não decaiu da parte mínima dos pedidos.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na sentença, pela fase recursal em benefício do patrono da parte apelada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024